Tribunal: TJSP
Processo: 0010715-50.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. DECISÃO MANTIDA. Em que pese o cumprimento do lapso temporal necessário, trata-se de sentenciado condenado por tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo) e furtos, com registro de prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. DECISÃO MANTIDA. Em que pese o cumprimento do lapso temporal necessário, trata-se de sentenciado condenado por tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo) e furtos, com registro de prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em abandono do cumprimento da pena ao azo de saída temporária (aos 21.02.2022 – recém reabilitada aos 17.05.2023), sendo, portanto, prematura a concessão de tão amplo benefício. Exegese do Tema 1161 do STJ. Requisito subjetivo não preenchido. Agravo defensivo não provido.